Tribunal: TJPA
Processo: 0817825-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817825-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSIVALDO DAS NEVES MARTINS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. Direito Penal e Execução Penal. Agravo de Execução Penal. Pedido de indulto. Tráfico privilegiado. Juízo de retratação. Perda de objeto do recurso.

I. Caso em exame

1. Agravo de Execução Penal interposto por Rosivaldo das Neves Martins contra decisão que indeferiu pedido de indulto, com base na condenação do agravante pelo crime de tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de tratar-se de crime hediondo.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em determinar se o agravante, condenado por tráfico privilegiado, faz
jus
ao indulto com base no Decreto nº 11.302/2022, considerando a exclusão do tráfico privilegiado do rol de crimes hediondos.

III. Razões de decidir

3. Em juízo de retratação, o magistrado de primeira instância deferiu o indulto ao agravante, declarando extinta a pena referente ao crime de tráfico privilegiado, com fundamento no Decreto presidencial nº 11.302/2022, que expressamente exclui tal modalidade do rol de crimes insuscetíveis de indulto.

3.1. Tendo sido o pedido do agravante acolhido na instância de origem, perdeu-se o objeto do presente agravo de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo julgado prejudicado pela perda de objeto.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de indulto ao condenado por tráfico privilegiado é admissível nos termos do Decreto nº 11.302/2022, que exclui expressamente essa modalidade do rol de crimes vedados ao benefício."

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Decreto nº 11.302/2022, art. 7º, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
ROSIVALDO DAS NEVES MARTINS,
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Paragominas/PA, que
indeferiu
a concessão de
indulto,
no processo de execução nº 0001883-34.2020.8.14.0060.

Nas
razões
recursais (ID 16926514), a defesa aduz que o agravante faz
jus a concessão do indulto
, vez que condenado pelo crime de
tráfico privilegiado
, considerando o art. 7º, IV, do Decreto nº 11.302/2022.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
provimento do agravo
(ID 16926815).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo “
CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo em Execução interposto por Rosivaldo das Neves Martins”.
(Textual) (ID 16994461)

É o breve relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Observa-se, todavia, que seu julgamento
resta prejudicado
.

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de indulto, fundamenta no fato de o recorrente ter sido condenado pela prática de crime hediondo, o que impede a concessão do benefício.

Ocorre que, ao exercer o
juízo de retratação
(ID 19301115), o magistrado
a quo,
em nova decisão,
deferiu ao apenado o indulto, além de extinguir a pena imposta referente a prática do Art. art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, nos autos da ação penal 0009329-93.2017.8140060
.
Veja-se:

“Processo nº. 0001883-34.2020.8.14.0060

DECISÃO

Vistos etc. Nos autos da Execução Penal em nome do apenado ROSIVALDO NEVES MARTINS, condenado pelo delito do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, foi interposto Agravo em Execução (mov. 168.1), através da Defensoria Pública, de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Paragominas, que indeferiu pedido de indulto (mov. 156).

Apresentada contrarrazões ao Recurso de Agravo em Execução e recebido o recurso no efeito devolutivo, foi declinada da competência e determinada a remessa dos autos ao Juízo de Tomé-Açu, para fiscalizar as condições do regime de cumprimento da pena do apenado.

Distribuído o recurso no órgão ad quem, sob o número 08178255420238140000 (mov. 178.1), a eminente relatora determinou a devolução dos autos para que seja exercido o Juízo de retratação. É o relatório.

Decido.

No caso, o apenado foi condenado nos autos da ação penal 0009329- 93.2017.814.0060, nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade de trazer consigo substância entorpecente, destinada à comercialização, sem o enquadramento nos termos da Lei 8.072/90, tendo em vista o entendimento do STF, no julgamento do HC 118.533/MS, de 23.06.2016, de que o tráfico privilegiado de droga não constitui crime hediondo.

Segundo o art. 5º do aludido decreto, “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. No entanto, o art. 7º, que lista o rol de crimes a que não se aplica o indulto, ressalva expressamente, no inciso VI, o crime de tráfico privilegiado (art. 33§ 4º, da Lei 11.343/2006). Há de entender-se, portanto, que o referido dispositivo introduz exceção á regra geral estabelecida no artigo 5º. Interpretação diversa levaria à conclusão de que, apesar da ressalva prevista no Decreto, o condenado por tráfico privilegiado nunca seria agraciado pelo indulto, tornando letra morta a referida ressalva, interpretação que não se coaduna com a melhor técnica de hermenêutica.

Nesses termos e em juízo de retratação, CONCEDO, com fundamento no Decreto presidencial n° 11.302/2022, INDULTO NATALINO ao apenado ROSIVALDO DAS NEVES MARTINS, DECLARANDO a extinção da pena imposta referente a prática do Art. art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, nos autos da ação penal 0009329-93.2017.8140060
.

Considerando que presente execução penal contempla também condenação do apenado nos autos criminais nº 0800409-92.2020.814.0060, a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, pelo delito ART 33 da lei 11343/06, CPB, e que tramita atualmente na Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas desta Comarca, DETERMINO a redistribuição dos autos à Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade, para prosseguimento do feito.

Expeça-se novo atestado de pena.

Comunique-se com urgência à eminente Relatora do recurso.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ciência ao MP e DP.

JOSÉ RONALDO PEREIRA SALES

Juiz de Direito”

Por conseguinte, considerando
que a insurgência do agravante era voltada à concessão do indulto, sendo este pedido acolhido pelo juízo
a quo,
tem-se que o presente recurso perdeu seu objeto.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo, pela
perda de objeto
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024